Tribunal: TJDFT
Processo: 0734042-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734042-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENIVALDO PEREIRA LISBOA, ROCICLEIDE MONTE DE AGUIAR LISBOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Benivaldo Pereira Lisboa e Rocicleide Monte de Aguiar Lisboa pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Público do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação para determinar a exclusão de parcelas posteriores a 27/04/2017. Em suas razões, os agravantes sustentam que o título executivo judicial assegurou aos substituídos processuais representados pelo Sindireta/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (data da supressão do benefício) até o dia em que este foi restabelecido, o que somente ocorreu em maio de 2022, por força da Lei Distrital no 2.944, de 18 abril de 2002. Alegam que o cumprimento de sentença deve observar a coisa julgada estabelecida no título exequendo. Argumentam que os marcos temporais estão claramente estabelecidos no dispositivo da sentença exequenda e que não houve limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997. Aduzem que, caso seja mantida a decisão agravada, os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem que seja reconhecido o direito do agravante ao recebimento dos valores suprimidos desde janeiro de 1996 até maio de 2002. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ainda que o cumprimento de sentença prossiga nos autos de origem e se expeça ofício requisitório do pagamento em valor inferior ao que os agravantes alegam devido, antes do julgamento do mérito do presente recurso, tal requisição poderá ser retificada em caso de provimento deste agravo de instrumento, com a devida correção monetária, razão pela qual não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Segundo o acórdão no 730.891, proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, restou consignado que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97”. Veja-se o seguinte trecho do referido acórdão: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito’”. Apesar de a coisa julgada incidir apenas sobre a conclusão ou dispositivo da sentença, é certo que a interpretação da parte dispositiva não pode ser feita isoladamente, mas conforme o texto delineado em toda a fundamentação do julgado. Assim, em princípio, parece ser escorreita a decisão agravada ao estabelecer limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até a data da impetração do MS 7.253/97. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS (DE JANEIRO DE 1996 ATÉ 28/04/97). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante o disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair dos motivos, a limitação do alcance da parte dispositiva. 3. A r. decisão agravada analisou sistematicamente o título em execução para considerar sua limitação temporal de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997 (data da impetração do MS 7.253/97), estando em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assentado no sentido de que a interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira isolada, mas sim em alinhamento ao contexto delineado em toda a fundamentação do julgado (AgInt no AREsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.). 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1720101, 07067449520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator